Tribunal: TJBA
Processo: 0003104-69.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003104-69.2002.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA ALVES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER MUNIZ DOS SANTOS LOPES

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM APELAÇÃO. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA APELANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA. ART. 627 DO CPC/73 (ATUAL ART. 809 DO CPC/15). LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0003104-69.2002.8.05.0113, figurando como apelante,
ESPÓLIO DE MAGNÓLIA CARMO ALVES
, representado por sua inventariante
MARIA LUIZA ALVES CUNHA
, e apelada,
COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09